Tribunal: STF
Processo: AO 183
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERESSE PECULIAR DA
MAGISTRATURA LOCAL. Envolvido interesse peculiar da magistratura
local, tem-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o
julgamento, premissa referente a toda e qualquer ação, até mesmo
mandamental, ante o disposto na alínea "n" do inciso I do artigo 102
 da Constituição Federal.
        REMUNERAÇÃO - MAGISTRATURA. Segundo o
inciso VIII do artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a
 gratificação por tempo de serviço será de cinco por cento por
qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete.